Tribunal: TJDFT
Processo: 0704523-14.2020.8.07.0011
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0704523-14.2020.8.07.0011 RECORRENTE: JOSÉ REGINALDO RIBEIRO SOBRINHO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO POR RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA OFENDIDA. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA PRESENTES. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. INEXISTÊNCIA DE PROVA CABAL. IMPROCEDENTE. DESCLASSIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI. IMPROCEDENTE. MANUTENÇÃO DA QUALIFICADORA. SUBMISSÃO DO RÉU AO JÚRI POPULAR. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. TESES A SEREM APRECIADAS PELOS JURADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A decisão de pronúncia dispensa a certeza jurídica necessária para uma condenação, bastando o convencimento do Juiz acerca da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, prevalecendo, nessa fase, o princípio in dubio pro societate. 2. A absolvição sumária não é cabível no caso específico, pois não está imediatamente detectado o suporte fático da alegação da defesa. Assim, a acusação deve ser admitida e remetida ao Tribunal do Júri para apreciação das controvérsias e teses defensivas, em razão da preponderância do interesse da sociedade. 3. Para que o crime de homicídio qualificado tentado seja desclassificado, na fase de pronúncia, para outro da competência do juiz singular, exige-se a comprovação inequívoca da alegada ausência de animus necandi. Inexistindo prova cabal nesse sentido, não se podem subtrair a análise e o julgamento do fato do juízo natural. 4. Somente a qualificadora manifestamente improcedente e sem qualquer apoio na prova dos autos pode ser afastada na ocasião da pronúncia. 5. No âmbito do Tribunal do Júri, as possibilidades de desclassificação, de absolvição sumária e de impronúncia são limitadas, sendo admitidas apenas quando a prova for inequívoca e convincente, no sentido de demonstrar que o réu não praticou crime doloso contra a vida, pois mínima que seja a hesitação, impõe-se a pronúncia, para que a questão seja submetida ao júri, ex vi do art. 5o, inciso XXXVIII, da Constituição Federal c/c art. 74, § 1o, do Código de Processo Penal. 6. Recurso conhecido e desprovido. No especial, o recorrente alega violação aos artigos 226 e 414, ambos do Código de Processo Penal, ao argumento de inexistirem indícios de que teria praticado o crime, razão pela qual entende que deve ser afastada a pronúncia. Defende que as provas testemunhais trazidas aos autos não seriam hábeis a demonstrar a autoria no crime. Assevera ser devido o reconhecimento da desistência voluntária, bem como o afastamento da qualificadora do recurso que impossibilitou a defesa da vítima. Contudo, deixa de particularizar os dispositivos legais supostamente malferidos. Em sede de extraordinário, após mencionar a existência de repercussão geral da causa, afirma violação ao artigo 5o, incisos LIV, LXIII, XLVI e XI, da Constituição Federal, em razão de ofensa aos princípios da individualização da penal, do direito do preso em comunicar com seu advogado e do devido processo legal. Sustenta que ninguém pode ser submetido a qualquer tipo de tortura. Defende, por fim, que deve ser afastada a qualificadora do recurso que impossibilitou a defesa da vítima, porém não indiciou quais dispositivos constitucionais teriam sido violados. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à apontada ofensa aos artigos 226 e 414, ambos do CPP, uma vez que para analisar a tese recursal, da forma pela qual colocada, seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado na tese de que seria devido o reconhecimento da desistência voluntária, bem como o afastamento da qualificadora do recurso que impossibilitou a defesa da vítima. Isso porque “A falta de particularização, no Recurso Especial, interposto pela alínea ‘a’ do permissivo constitucional, dos dispositivos de lei federal que teriam sido objeto de interpretação divergente, pelo acórdão recorrido, consubstancia deficiência bastante a inviabilizar o conhecimento do apelo especial, atraindo, na espécie, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal” (AgRg no REsp 1950377/CE, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, DJe 22/11/2021). A corroborar: AgInt no REsp n. 2.065.183/RN, relator Ministro Francisco Falcão, DJe 19/10/2023. Ademais, já decidiu o STJ que “É impossível o conhecimento do recurso, já que citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, posto ser impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto" (AgInt no REsp 1920301/AM, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 2/12/2021). No mesmo sentido: AgInt no AREsp n. 1.988.523/PR, relator Ministro Gurgel de Faria, DJe 3/10/2022). Igual teor: AgInt no AREsp 2.305.353/GO, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe 6/9/2023. Ainda que assim não fosse, para analisar a tese recursal, da forma pela qual colocada, seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Com relação ao recurso extraordinário, quanto à mencionada ofensa ao artigo 5o, inciso LIV, da CF, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG, Relator Ministro GILMAR MENDES, DJe 1o/8/2013 – Tema 660, assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa ao princípio do devido processo legal, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desse tema, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. O apelo extremo não deve seguir em relação à indigitada contrariedade ao artigo 5o, incisos LXIII, XLVI e XI, da CF, porque o acórdão recorrido não apreciou a controvérsia à luz dos mencionados incisos do citado dispositivo constitucional, não tendo sido opostos os competentes embargos de declaração. Incidentes, portanto, os enunciados 282 e 356, ambos da Súmula do STF. Já decidiu a Suprema Corte que “o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, inexistindo, portanto, o necessário prequestionamento explícito, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso” (ARE 1.419.123 AgR, relator Ministro Alexandre de Moraes, DJe 24/4/2023). Igual teor: ARE 1452028 ED, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, DJe 10/10/2023. Igualmente o extraordinário não pode subir quanto à tese de que deveria ser afastada a qualificadora do recurso que impossibilitou a defesa da vítima, porquanto o STF já firmou entendimento de que “quando da interposição do apelo extremo, é ônus processual do recorrente efetuar o apontamento expresso dos dispositivos constitucionais que supostamente foram afrontados pelo Tribunal a quo. Precedentes” (ARE 1234968, AgR, Relator EDSON FACHIN, DJe 9/6/2021). A corroborar: Rcl 60792 MC / CE. Relator(a): Min. LUIZ FUX, 13/7/2023. Demais disso, para rever a tese recursal seria imprescindível o reexame do conjunto de fatos e de provas trazido aos autos, o que é vedado pelo enunciado 279 da Súmula do STF. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A027